Tribunal: TJSP
Processo: 2286051-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação acolhida com reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios Edenilson e Marlene. Insurgência da exequente em relação a condenação das verbas sucumbenciais.

A constrição indevida atingiu o patrimônio pessoal dos sócios constante na pesquisa da

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação acolhida com reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios Edenilson e Marlene. Insurgência da exequente em relação a condenação das verbas sucumbenciais.

A constrição indevida atingiu o patrimônio pessoal dos sócios constante na pesquisa da Jucesp, sem que eles tivessem participado do processo de conhecimento ou houvesse qualquer decisão judicial de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Em atenção ao princípio da causalidade e à Súmula n° 303, do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Fixação de honorários nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC, mantido consoante entendimento desta Câmara.

Agravo não provido.